Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020936-17.2021
AGRAVANTES: OSWALDO PAULA e DARCILIA TESSARO DE PAULA.
AGRAVADOS: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 356 DO CPC – RECONHECIMENTO PELO DEVEDOR DE PARTE DO DÉBITO PLEITEADO EM JUÍZO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
O art. 356, II c/c art. 355, ambos do CPC, determinam que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando os pedidos formulados ou parcela deles estiver em condição de imediato julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas.
Tendo em vista que a devedora\agravada reconheceu como devido, parte do débito pleiteado pelo credor\agravante, o julgamento antecipado parcial do mérito constitui a técnica adequada de decisão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO PAULA e DARCILIA TESSARO DE PAULA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido Liminar de Desocupação n. 1002799-73.2020.8.11.0015, indeferiu o pedido dos agravantes no tocante ao pedido de julgamento parcial de mérito para confirmação da parcela de valor incontroverso (R$114.475,28 - cento e catorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) aceito pela agravada.
Irresignados, os recorrentes informam que:
- a ação na origem busca, além do despejo já efetivado por cumprimento da decisão liminar, a cobrança de aluguéis e encargos vencidos no decorrer da relação contratual havida entre as partes;
- o débito locatício que se busca a cobrança perfazia, no momento de ajuizamento da demanda o valor de R$ 241.263,44 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de débitos de id. 30253434;
- durante o transcurso inicial da ação, as partes entabularam acordo parcial no id. 32154330, ocasião em que a agravada deu em pagamento um veículo pelo valor ajustado de R$ 60.711,00 (sessenta mil, setecentos e onze reais), restando o adimplemento do valor virtual (sem nova correção) de R$ 180.552,44 (cento e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);
- a agravada apresentou Contestação no id. 32238147, oportunidade em que pugnou pelo excesso da cobrança, alegando que o valor correto da dívida perfazia a monta de R$175.186,28 (cento e setenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), pugnando ainda pela compensação do valor firmado no acordo, e o prosseguimento da ação no valor total de R$ 114.475,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Desse modo, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação. No mérito, pela sua ratificação.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a probabilidade do direito está evidente, que o valor de R$114.475,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) é incontroverso nos autos, posto que a agravada, em sua Contestação, expressamente reconheceu dever esse valor aos agravantes, confira-se:
(...)
Outrossim, diante do acordo parcial firmado nos termos da petição de id. 32154323, pugna-se pela compensação do valor pactuado, adequando-se e prosseguindo-se a presente ação no importe de R$ 114.475,28 (cento e catorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
E arremata:
(...)
Pelo reconhecimento do excesso da cobrança nos moldes acima apresentados, no sentido de reduzir a dívida ao montante realmente devido, que conforme planilha em anexo, que corresponde à R$ 175.186,28 (cento e setenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), para que então a ação siga corretamente seu rito procedimental; Outrossim, diante do acordo parcial firmado nos termos da petição de id. 32154323, pugna-se pela compensação do valor pactuado, adequando-se e prosseguindo-se a presente ação no importe de R$ 114.475,28 (cento e catorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos);
Não obstante ao reconhecimento pela agravada, desse valor devido, o Juízo a quo se manifestou:
No caso ‘sub judice’, não obstante a requerida tenha apresentado na contestação o valor que entende devido, houve a alegação de excesso de cobrança e erro na elaboração dos cálculos apresentados pelos requerentes na petição inicial. Logo, não há falar em valor incontroverso, sendo inviável, por via de consequência, proferir-se o julgamento parcial do mérito, com fundamento no art. 356 do Código de Processo Civil. Diante disto, Indefiro o pedido formulado pelos requerentes (ID n.o 33396692).
O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 355, inciso I:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
No mesmo diploma legal, estabelece o art. 356, incisos I e II:
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
Por sua vez, acerca da matéria, já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3o, do CPC/2015). (...) No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual." (REsp 1845542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
Despicienda, portanto, a instauração do contraditório acerca do valor já reconhecido pela agravada, o que, a meu ver, ofenderia aos princípios da celeridade processual e à perspectiva sincrética do processo civil.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada, para autorizar a execução da quantia incontroversa reconhecida pela agravada, qual seja, R$114.475,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator